Tribunal: TJDFT
Processo: 0730771-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. DIREITOS AQUISITIVOS DE IMÓVEL DESTINADO À RESIDÊNCIA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA.
I. Direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária em garantia são suscetíveis de penhora, nos termos do artigo 835, inciso XII, do Código de Processo Civil.
II. Direitos aquisitivos de imóvel destinado à moradia do devedor fiduciante e de sua família são protegidos pela impenhorabilidade do bem de família prevista no artigo 1o da Lei 8.009/1990.
III. Levando em consideração a finalidade de garantia e a natureza resolúvel da propriedade fiduciária, nos termos dos artigos 22 e 25 da Lei 9.513/1997, os direitos aquisitivos dela derivados são destinatários da proteção ao bem de família conferida pela Lei 8.009/1990.
IV. Comprovado que o imóvel residencial se destina à moradia do devedor e de sua família, os direitos aquisitivos correspondentes não podem ser penhorados.
V. Agravo de Instrumento desprovido.